Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-75.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-75.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARINHO DE LIMA - CPF: 318.247.901-63 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANINIMDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE A CONTRATAÇÃO.
SÚMULA 632 DO STJ.
JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL.
LEI 14.905/2024.
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, para acrescer à condenação a incidência de correção monetária desde a contratação do seguro, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos autos de ação de cobrança securitária com danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto ao índice e ao termo inicial da correção monetária; e (
ii
) saber se há omissão no tocante à incidência da nova taxa legal de juros moratórios prevista pela L
ei
n
.
14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao se reconhecer, de um lado, a aplicação da Súmula 632 do STJ e do IGP-M
/FGV
desde a contratação, e, de outro, constar no dispositivo o INPC desde o sinistro.

4. Reconhecida omissão quanto ao regime jurídico aplicável aos juros de mora, diante da entrada em vigor da L. nº 14.905/2024, que altera os
arts
. 389 e 406 do CC, fixando a Taxa Selic como índice legal.

5. Correção de erro material, sem alteração do conteúdo condenatório, apenas para ajustar os consectários legais à tese firmada no acórdão e à legislação vigente.

6. Interpretação conforme o art. 1.025 do CPC, considerando
prequestionadas
as matérias versadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão, determinando que:

(a) a correção monetária da indenização securitária incida com base no IGP-M desde a contratação até o efetivo pagamento;

(b) os juros de mora sejam fixados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da L. nº 14.905/2024, incidindo, a partir de então, a Taxa Selic, nos termos dos
arts
. 389,
p.u
., e 406 do CC/2002.

Tese de julgamento:

“
1. A correção monetária da indenização securitária deve observar o índice pactuado (IGP-M), com incidência desde a contratação até o efetivo pagamento (
Súm
. 632/STJ).

2. Na ausência de estipulação contratual, os juros moratórios devem seguir o art. 406 do CC/2002, aplicando-se a Taxa Selic após a
vigência da L. nº 14.905/2024.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406; CPC/2015, art. 1.025; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 632; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.11.2022,
DJe
23.11.2022; TJMT, RAC nº 0019770-14.2016.8.11.0041, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.07.2020; TJMT,
EDcl
no AC nº 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária com Danos Morais n. 0000986-75.2018.8.11.0022, ajuizada por
ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
em face da Embargante e do
BANCO DO BRASIL S
/
A
, julgou procedente o recurso de apelação do autor para
acrescentar à condenação ao pagamento de
indenização securitária com atualização pelo IGP-M desde a contratação, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, f
ixando a condenação ao pagamento da diferença de R$ 2.790,78 (ID. 268301292).

Em suas razões (ID.
270161360
),
a

E
mbargante
sustenta a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, na medida em que aquele determinaria a incidência de correção monetária pelo IGP-M/FGV desde a contratação, enquanto o dispositivo teria adotado o INPC a pa
rtir do sinistro, bem como
omissão quanto à incidência da nova taxa legal de juros
moratórios introduzida
pela Lei n. 14.905/2024, requerendo, por fim, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 272077876,
sustentando
que não há qualquer vício de con
tradição ou omissão no julgado,
pugnando pela rejeição dos embargos.

R
ecurso tempestivo

(ID.
270188396
)
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, sanar alegada contradição e omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula
n.
632 do STJ, especialmente no tocante ao marco inicial da atualização monetária do valor segurado fixado na condenação imposta no julgamento da apelação cível
, bem como em relação à taxa dos juros de mora
.

Do cotejo dos autos,
de fato
, constato que
os presentes declaratórios
comportam
acolhimento
,

para correção do
s consectários legais
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO MARINHO DE LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, condenando as seguradoras ao
pagamento de R$ 134,63 a título de indenização complementar por invalidez permanente parcial decorrente de acidente, com atualização monetária e juros de mora.
O apelante sustenta que o valor da indenização deve ser calculado com base no capital segurado atualizado pelo IGP-M desde a contratação, conforme previsão contratual, e requer o pagamento da diferença de R$ 2.790,78
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a atualização monetária do capital segurado deve incidir desde a data da contratação até o pagamento da indenização;
e

(
ii
) estabelecer se os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora na ação indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A atualização monetária do capital segurado deve ocorrer desde a data da contratação até o pagamento da indenização, conforme previsão expressa na cláusula 13.1 do contrato e entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, que visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa da seguradora.

4. A correção monetária não representa majoração indevida do capital segurado, mas apenas recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo matéria de ordem pública e podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

5. O cálculo da indenização deve considerar o capital segurado de R$ 30.624,60 (corrigido pelo IGP-M desde a contratação), sobre o qual se aplica o percentual de invalidez de 50%, conforme laudo pericial, resultando no valor devido de R$ 7.656,15. Deduzindo-se o valor já pago administrativamente (R$ 4.865,37), o segurado ainda faz jus à complementação de R$ 2.790,78.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora na ação judicial, pois, tratando-se de relação contratual, o inadimplemento se caracteriza a partir desse momento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A correção monetária da indenização securitária
deve incidir desde a data da contratação até o pagamento do valor devido
, conforme Súmula n. 632 do STJ e previsão contratual
.

2. Em contrato de seguro, os juros de mora incidem a partir da citação da seguradora na ação indenizatória, por se tratar de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º, e 492;
CC, art.
760; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1276267/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.09.2018; STJ,
REsp
1921963/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02.03.2023.

(
TJMT.
N.U 0000986-75.2018.8.11.0022,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025,
DJ
e
14/02/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso em tela, contudo,
o julgado
reconheceu expressamente a aplicação da Súmula 632 do STJ, determinando que a correção monetária da indenização securitária
deveria
incidir desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, com base no IGP-M, o que guarda consonância com a cláusula contratual 13.1.

Todavia, no dispositivo do acórdão constou equivocadamente a aplicação do INPC a partir da data do sinistro, o que implica divergência interna e compromete a clareza e coerência do julgado.

É que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“
a correção monetária da indenização securitária, nos contratos regidos pelo Código Civil,
incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”
(Súmula 632/STJ), cabendo, pois, a correção do dispositivo para que reflita com exatidão a tese acolhida no corpo do acórdão.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
-
INVALIDEZ PARCIAL
-
INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP
-
PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
-
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO

-
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
“
Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro
.” (RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, J
.:
29.07.2020).
”
(
TJMT.
N.U 1049462-36.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/11/2024,
DJ
e
26/11/2024)
(
g.n
.)

Além disso
, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a análise dos critérios de juros e
correção
monetária aplicáveis
até mesmo de ofício
,
uma vez que os
consectários legais

são
fixados por decorrência lógica condenação.

Nesse sentido:

“
"O
estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (
ii
) por outro lado,
se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício,
disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou
ultrapetição
" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, 3ª Turma
,
DJe
de 30.6.2010)” (STJ. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/11/2022,
DJe
23/11/2022) (
g.n
.)

Nessa esteira, no caso destes autos
constata-se
ainda
que
o acórdão
determinou

que a complementação da indenização securitária fosse
acrescida de
“
juros de mora
de 1
%
ao mês desde a citação
”
. Todavia,
ao contrário do que ocorre com o índice de correção monetária previsto na cláusula 13.1 do contrato de seguro,
não
há previsão
expressa
para
a incid
ência dos juros
, devendo ser observado o disposto no
caput
do
art.
406
, do Código Civil, com as alterações da Lei n. 14.905/2024.

É que a Lei n. 14.905/2024 modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados
nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica
,
fixando
que
os juros
deverão ser calculados
“de
acordo com a taxa legal
”
.

Logo
, no tocante a este ponto específico, os embargos
também
merecem acolhimento para integrar o acórdão,
já
que,
na ausência de previsão contratual específica quanto ao índice
dos juros
, deve ser aplicad
a

a

taxa SELIC
,
observando que tais modificações só passarão a ter efeito 60
dias após a publicação (art. 5º, II), ocorrida
em 1º/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN (Enunciado n. 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo deverá observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic para os
juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Registro que tal integração não implica na reforma substancial do acórdão, uma vez que a condenação principal permanece inalterada, modificando-se apenas os parâmetros de atualização monetária e
juros moratório
, em consonância com a previsão legal e contratual aplicáveis à espécie
.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração interpostos por

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

S/A
, para integrar o acórdão recorrido no tocante aos
parâmetros
de atualização monetária e
juros de mora
,
determinando que sobre o valor da condenação (R$2.790,78) incida
correção monetária pelo índice IGP-M/FGV (Cláusula 13.1) a partir da contratação até o efetivo pagamento (
Súm
. 632/STJ), com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês,
a partir da citação, nos termos do
art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo deverá observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n.
14.905/2024),
mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025